Tribunal: TJDFT
Processo: 0725984-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725984-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AZEVEDO PINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE AZEVEDO PINHO contra a decisão proferida nos embargos à execução proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo por ausência de garantida e requisitos constantes do art. 919, §1o, do CPC (ID 225961992). Nas razões recursais, argumenta que demonstrou a probabilidade do direito ao pleitear a prorrogação da dívida com base no Manual de Crédito Rural (MCR), destacando que a execução se fundamenta em obrigação incerta, ilíquida e inexigível. Sustenta a presença de perigo de dano, diante do iminente risco de sua inclusão nos cadastros de inadimplentes, o que comprometeria toda a sua atividade produtiva e seus rendimentos, além da possibilidade de penhora de bens essenciais ao exercício de sua função econômica. Aduz que a exigência de caução é contraditória com o deferimento de gratuidade de justiça e que a decisão afronta o art. 300, §1o, do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar a suspensão da execução. Recurso não preparado porque agravante é beneficiário de justiça gratuita. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante firmou com o agravado Cédula Rural Pignoratícia n. 511.401.203, cujo saldo devedor em 18/11/2024 é de R$395.651,28, O art. 919 do CPC estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. E o §1o preconiza que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais requisitos devem estar presentes cumulativamente. Ao compulsar os autos da execução, verifica-se o agravante/executado ajuizou ação de embargos à execução, na qual requereu a atribuição de efeito suspensivo com dispensa de caução, nos termos do art. 921, I, do CPC e 313, V, a, do CPC. Informa que a existência de ação autônoma em trâmite pode influenciar na exigibilidade do título exequendo, autos n. 0743306-66.2024.8.07.0001. A regra geral, prevista no art. 919, §1o do CPC, exige que o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução esteja acompanhado de garantia do juízo (penhora, depósito ou caução). A jurisprudência do STJ (REsp 1.846.080/GO) é no sentido de que são três os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: 1) o requerimento do embargante; 2) o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes. Em relação à exigência da caução, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de possibilitar a mitigação da obrigatoriedade da garantia do juízo, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira da parte devedora. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019) Nesse sentido, confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1.836.609/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 16/06/2021. Assim, inicialmente demonstrada a hipossuficiência do agravante, inclusive com o deferimento da gratuidade judiciária no juízo a quo, a exigência da garantia pode ser dispensada, ao menos, provisoriamente, não havendo óbice para que a parte adversa demonstre patrimônio do executado que enseje a reversão da medida. Precedente: (Acórdão 1986324, 0701843-16.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.). Portanto, sem embargo de reexame após o contraditório, e atentando-se ao valor considerável da garantia, DEFIRO a tutela recursal provisória para atribuir o efeito suspensivo pretendido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator